Tribunal: TCU
Processo: 018.219/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito solidário, devido à impugnação de despesas feitas com recursos repassados por força de termo de parceria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 612/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Mediateca - Organização para a Inclusão Social e Digital e pelo sr. Myke Jefferson Azevedo da Costa; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.